Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0752192-96.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIO CESAR COSTA SAMPAIO IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança (id 22128113), impetrado contra ato da Subprocuradora Geral do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito do impetrante de incluir no REFIS-DF 2020 o valor (R$ 8.672,69) total do cumprimento de sentença 0702936-67.2019.8.07.0018, movida em seu desfavor, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública. Foi intimado (id 27096195) para justificar eventual persistência do interesse no writ, considerando que o cumprimento de sentença veio a ser extinto (CPC 924, II) após a impetração, sendo prevenido de que o silêncio seria interpretado como desistência da ação. O prazo de 5 dias transcorreu in albis (id 27446215). Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução de mérito (CPC 485, VIII). Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR